Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA NO PUERPÉRIO. CESÁREA DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES. EXAME MARCADO PARA MENOS DE 10 (DEZ) DIAS DO PARTO. TEMA 973 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MATERNIDADE E FAMÍLIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. A ausência de previsão no Edital não pode constituir impeditivo para a remarcação da avaliação psicológica de candidata, quando demonstrada a sua impossibilidade de comparecer na data fixada, menos de 10 (dez) dias do parto realizado, não somente em virtude de indicação médica, mas também por encontrar-se no puerpério.
3. É cediço que no puerpério, o corpo da mulher passa por alterações emocionais, anatômicas, fisiológicas e endocrinológicas importantes, com o objetivo de voltar ao que era antes da gravidez. O citado período é inerente à gravidez, não podendo, pelos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, e os de proteção à maternidade e à família, ser considerado “alteração psicológica e/ou fisiológica temporária” tratada no Edital, obstando a remarcação de nova avaliação.
4. Na hipótese, escorreita e adequada a aplicação analógica do Tema 973/STF, de Repercussão Geral, no qual fixada a tese de constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.